Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707533-37.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: RIALMA COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 54051339) interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA em face de sentença (ID 54051337) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas//DF que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais movida pelo ora Apelante em face de RIALMA COMERCIAL DE ALIMENTOS SA, indeferiu a petição inicial. Assim como na inicial, o Autor requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e alega, em suas razões recursais, que juntou declaração de hipossuficiência nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. É o relatório. No caso concreto, o Autor foi intimado, na origem, para comprovar sua situação de hipossuficiência (ID 54051334). Em resposta (ID 54051336), apenas ratificou o requerimento e apontou documentação referente à inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). Sabe-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, para estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Ante o exposto, faculto ao Recorrente a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, inc. I a III, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, caput e parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), declaração completa do imposto de renda dos últimos exercícios (2022 e 2021), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais, recibos de aluguel e condomínio, se houver, entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023 14:03:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador